Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. OBSTÁCULO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Uma vez que os fatos e as teses jurídicas apresentados na instância revisora foram submetidos anteriormente ao exame do juízo originário, rejeita-se a preliminar de inovação recursal.
2. A ação reivindicatória, que decorre da previsão expressa no art. 1.228 do Código Civil, possui requisitos de admissibilidade específicos, que devem ser apresentados de forma cumulativa, a saber: a) prova da titularidade do domínio pelo reivindicante; b) individualização do bem; e c) posse injusta exercida pelo réu.
3. Inexistindo individualização exata do bem, uma vez que se trata de área menor contida dentro de área maior, sendo que a matrícula do imóvel descreve as confrontações e limites apenas da gleba maior original, afigura-se ausente uma das condições específicas de admissibilidade da ação reivindicatória, devendo haver a anterior delimitação da área de propriedade da autora, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. Ainda que a sentença tenha julgado o mérito, afigura-se possível suscitar, de ofício, a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que antecede o exame do mérito, consoante prevê o § 3° do art. 485 do CPC.
5. Considerando a extinção do processo sem resolução do mérito, resta prejudicada a análise do mérito da demanda, o que abarca a exceção de usucapião formulada pelos réus como matéria de defesa na contestação.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação conhecida. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do mérito. Mérito do recurso prejudicado.